Tribunal: STF
Processo: RHC 49411
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-10
Data de publicação: 1971-12-10

Ementa:
DENUNCIA QUE DESCREVE , DE MODO CIRCUNSTANCIADO E CLARO, FATO DE
RELEVÂNCIA PENAL, NÃO PODE SER ACOIMADA DE INEPTA. DECISÃO
CONDENATÓRIA QUE SE ESTEIOU NO EXAME APROFUNDADO DOS  ELEMENTOS DE
PROVA NÃO ENSEJA ANULAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA.
INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS. INFRUTIFERA ARGÜIÇÃO  DE FALTA DE
REEXAME DE CORPO DE DELITO, DESDE QUE FORAM DESTRUIDOS OS
INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRATICA DO DELITO. RECURSO ORDINÁRIO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.